Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
1. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas de uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável.
2. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia está relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Demonstrada a falha do Estado, e comprovada necessidade de tratamento, deve o Estado provê-lo, no seu ofício de dever de garantia.
4. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.